Tribunal: TJBA
Processo: 8002493-53.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002493-53.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON DA SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL. CURSO DE FORMAÇÃO NA ACADEMIA DE POLÍCIA. CÔMPUTO COMO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO PARA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu como tempo de serviço para aposentadoria o período em que o servidor Edmilson da Silva Rocha frequentou o curso de formação na Academia de Polícia Civil da Bahia. O embargante alega obscuridade e contradição no acórdão, sustentando que o curso de formação constitui etapa do concurso público e que seria juridicamente impossível computar tempo de serviço antes do ingresso efetivo no cargo, invocando violação à Lei Estadual nº 11.357/2009 e ao Decreto Estadual nº 9.388/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição ao reconhecer o cômputo do tempo de curso de formação policial como tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões, consignando que o artigo 12 da Lei Federal nº 4.878/65 determina que a frequência ao curso de formação profissional para primeira investidura em cargo policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria.

5.

O Decreto Estadual nº 9.388/2005 e Lei Estadual nº 11.357/2009 não se aplicam ao caso concreto porque entrou em vigor após o período do curso frequentado pelo embargado, ocorrido entre dezembro de 2003 e fevereiro de 2004.

6.

O embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A frequência ao curso de formação na Academia de Polícia Civil para primeira investidura em cargo policial constitui, no caso dos autos, tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 4.878/65 aplicável nesta demanda.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do CPC; art. 12 da Lei Federal nº 4.878/65; art. 24, XVI, da CF/88; art. 9º da Lei Estadual nº 11.357/2009; § 1º do art. 3º do Decreto Estadual nº 9.388/2005.

Jurisprudência relevante citada:
STF (AI 791.292/PE-RG-QO e AgR RE 1123950 BA); STJ (EDcl no AgRg no HC 707726 PA, EDcl no AgInt no REsp 1877995 DF e AgRg no AREsp 1009720/SP).

Vistos, relatados e discutidos estes au
tos de n.
8002493-53.2023.8.05.0271
, em que figuram como embargante ESTADO DA BA
HIA
e embargado

EDMILSON DA SILVA ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECÇARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora